Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-48.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelações. Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais e materiais. Transporte aéreo. Atraso. "Overbooking". Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado açodado. Imprescindível oportunizar a juntada das gravações telefônicas nas quais teriam os autores solicitado as remarcações dos voos. Reabertura da instrução processual determinada. Apelo da ré acolhido, prejudicado o

Ementa:
Apelações. Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais e materiais. Transporte aéreo. Atraso. "Overbooking". Cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado açodado. Imprescindível oportunizar a juntada das gravações telefônicas nas quais teriam os autores solicitado as remarcações dos voos. Reabertura da instrução processual determinada. Apelo da ré acolhido, prejudicado o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000288-48.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A., são apelados/apelantes ANTÔNIO
GONÇALVES BATISTA JUNIOR e EDILANE PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-48.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 45.205 – Flavia 2
VOTO No: 45.205
APEL. No: 1000288-48.2020.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
JUIZ 1a INST.: Alexandre Miura Iura
APTEs. e APDOs., reciprocamente: Gol Inhas Aéreas S/A e Antônio
Gonçalves Batista Junior e Outra
Apelações. Responsabilidade Civil. Indenização por
danos morais e materiais. Transporte aéreo. Atraso.
“Overbooking”. Cerceamento de defesa. Ocorrência.
Julgamento
antecipado
açodado.
Imprescindível
oportunizar a juntada das gravações telefônicas nas
quais teriam os autores solicitado as remarcações
dos voos. Reabertura da instrução processual
determinada. Apelo da ré acolhido, prejudicado o
recurso da autora.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais na qual os autores afirmaram que sofreram profundo abalo pelo
descumprimento da data/horário para seu retorno de Fernando de Noronha para
Guarulhos, em decorrência de “overbooking”, deixando de ser prestada a devida
assistência.
Devidamente citada, a ré alegou, em síntese, que as
mudanças de voo ocorreram a pedido dos autores, por meio de ligação
telefônica, de sorte que não há dano a ser reparado.
A
r.
sentença
proferida
às
fls.
109/113,
julgou
parcialmente procedente a ação ajuizada, considerando que os passageiros
solicitaram a modificação do voo do dia 21/12/2019 para o dia 22/12/2019, não
comprovado o pedido de alteração posterior, que teria adiado o voo do dia
22/12/2019 para o dia 24/12/2020. A ré foi condenada ao pagamento de
indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 para cada um dos
autores, corrigida do arbitramento e com juros de mora contados da citação,
afastada, por outro lado, a ocorrência de dano material, incomprovado.
Condenadas as partes ao pagamento das custas proporcionais, competindo aos
autores arcarem com os honorários devidos ao patrono do adverso, fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-48.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 45.205 – Flavia 3
10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor atualizado da
condenação; arbitrados os honorários de sucumbência devidos pela ré em 10%
do valor atualizado da condenação.
Apela a requerida. Aponta, preliminarmente, cerceamento
de defesa, porquanto obstada a juntada das gravações das ligações telefônicas
realizadas pelo coautor Antonio, nas quais pleiteou as alterações dos voos. No
mérito, argumenta que os autores mentiram nos autos, ao alegarem que não
embarcaram no trecho inicial em decorrência de “overbooking” quando, em
verdade, confessaram que perderam o voo, solicitando a remarcação da data
de embarque, de forma gratuita. Sustenta que também foram os autores que
solicitaram a remarcação do voo já alterado junto ao aeroporto de Recife. Alega
que não os autores aproveitaram muito bem a estadia prorrogada em Fernando
de Noronha, não se vislumbrando a ocorrência de dano moral. Subsidiriamente,
pugna pela redução do “quantum” indenizatório, pretendendo a alteração do
termo inicial da correção monetária e dos juros de mora para a data da
sentença.
Recorrem os autores. Reiteram que não lograram
embarcar no dia 22/12/2019 porque o voo estava lotado (“overbooking”), e
embora existissem voos para os quais poderiam ser realocados imediatamente,
suas passagens foram remarcadas para o dia 24/12/2019, sem que fosse
prestada qualquer assistência. Afirmam ser irrisória a indenização arbitrada
frente ao abalo experimentado, pretendendo sua majoração para R$ 12.000,00
para cada autor. Em relação ao dano material, insistem que restou comprovado
o pagamento de hospedagem em pousada, além da taxa de permanência na
ilha de Fernando de Noronha, nos dias adicionais que ali permaneceram.
Recursos recebidos e respondidos, os autos subiram a
esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Como se observa, a controvérsia dos autos reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-48.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 45.205 – Flavia 4
exatamente em precisar se houve ou não solicitação de remarcação do voo do
dia 22/12/2019 para o dia 24/12/2019 pelos autores, considerando-se que, na
inicial, eles haviam alegado que o descumprimento teria ocorrido no embarque a
ser realizado no dia 21/12/2019, omitindo que já haviam solicitado a primeira
remarcação para o dia 22/12/2019.
E nesse sentido, assiste razão à companhia aérea ao
arguir cerceamento de defesa ao não ser oportunizada a juntada da gravação
das ligações telefônicas realizadas, açodado o julgamento antecipado do feito.
Pertinente relembrar que, visando proteger o direito ao
devido processo legal, dispõe o artigo 5o, e seus incisos LIV e LV, da
Constituição Federal, “verbis”:
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
LIV ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
LV

aos
litigantes,
em
processo
judicial
ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes.”
A garantia prevista no artigo e incisos acima citados é
ampla e abrange, dentre outros, o direito ao arrolamento de testemunhas e à
notificação destas para comparecimento perante os tribunais; direito de não ser
acusado nem condenado com base em provas em que se alega como
ilegalmente obtidas ou ilegitimamente produzidas.
Ada Pellegrini Grinover leciona que: "Desse modo, as
garantias constitucionais do devido processo legal convertem-se, de garantias
exclusivas das partes, em garantias da jurisdição e transformam o procedimento
em um processo jurisdicional de estrutura cooperatória, em que a garantia de
imparcialidade da jurisdição brota da colaboração entre partes e juiz. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-48.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 45.205 – Flavia 5
participação dos sujeitos no processo não possibilita apenas a cada qual
aumentar as possibilidades de obter uma decisão favorável, mas significa
cooperação no exercício da jurisdição. Para cima e para além das intenções
egoísticas das partes, a estrutura dialética do processo existe para reverter em
benefício da boa qualidade da prestação jurisdicional e da perfeita aderência da
sentença à situação de direito material subjacente”.1
Nelson Nery Costa e Geraldo Magela Alves esclarecem
em sua obra que: “No inciso LV, do art. 5o, da CF, consta a garantia de ampla
defesa, entendida como a oportunidade de se contestar a acusação, produzir
provas de seu direito, acompanhar os atos de instrução e utilizar os recursos
cabíveis. Esse princípio encontra sua origem no 'due process of law', acima
descrito. O direito de plena defesa não fica evidenciado pelo que ocorre durante
o processo, ou no processo, devendo estar previamente estabelecido quanto ao
rito e às sanções legais, sendo asseguradas as condições para que a defesa
possa ser ampla e justa. Por outro lado, o administrado, ou o servidor público,
tem o direito de não se auto-incriminar, com base nesse princípio. O direito de
ampla defesa exige a bilateralidade, determinando a existência do contraditório.
Entende-se, com propriedade, que o contraditório encontra-se inserido dentro
da ampla defesa, quase que com ela se confundindo integralmente, na medida
em que uma defesa não pode ser contraditória, sendo esta a exteriorização
daquela. Frente a todo ato produzido, deve caber igual direito à outra parte de
se opor ou dar-lhe outra versão, que não a já posta, ou, mesmo, dando outra
interpretação jurídica diferente da feita pela acusação”.2
Por isso mesmo, de rigor o acolhimento da preliminar de
cerceamento, declarando-se nula a r. sentença, determinando-se a reabertura
da instrução processual para juntada das mídias com as gravações indicadas
nos autos, sem prejuízo da realização de outras que se mostrarem necessárias,
oportunizada sua produção por ambas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso da ré,
1 Ada Pellegrini Grinover, Processo constitucional em marcha, página 8, item 2.
2 Constituição Federal Anotada e Explicada
3a Edição
2006
Revista, ampliada e
atualizada de acordo com as EC ns. 45/2004, 46/2005, 47/2005 e 48/2005

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-48.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto 45.205 – Flavia 6
prejudicado o apelo dos autores.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR